Tribunal: TJES
Processo: 0005651-94.2018.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0005651-94.2018.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAO BATISTA GOMES e outros

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CRÉDITO RURAL. ALONGAMENTO DE DÍVIDA. INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de embargos à execução, julgou improcedente o pedido de renegociação e alongamento da dívida representada pela Cédula Rural Pignoratícia nº 40/01691-9.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se os apelantes têm direito ao alongamento da dívida rural nos termos da legislação e regulamentações específicas, sem a comprovação de requerimento administrativo prévio ao vencimento do débito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Súmula nº 298 do STJ estabelece que o alongamento de dívida originada de crédito rural constitui direito do devedor, desde que atendidos os requisitos legais.

4.
O exercício desse direito depende da demonstração, pelo mutuário, de que houve requerimento administrativo formulado junto à instituição financeira antes do vencimento da dívida.

5.
As Leis nºs 9.138/95, 10.696/2003, 11.775/2008 e 13.606/2018, bem como normas do Manual de Crédito Rural e resoluções do Banco Central, exigem formalidades específicas para a validade do pedido de alongamento.

6.
No caso concreto, os apelantes não comprovaram a apresentação de requerimento administrativo prévio nem instruíram os autos com laudo técnico exigido pelo art. 1º, VI, da Resolução nº 4.519/16 do Banco Central, o que inviabiliza a pretensão.

7.
A alegação de seca ocorrida entre 2015 e 2017 não é suficiente para afastar a força obrigatória do contrato, por se tratar de risco inerente à atividade agrícola, conforme entendimento do STJ.

8.
A aplicação da cláusula
rebus sic stantibus
exige a ocorrência de fato novo, imprevisível e gerador de onerosidade excessiva, circunstâncias não comprovadas nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O direito ao alongamento de dívida rural exige o cumprimento de requisitos legais e regulamentares, entre eles a formulação de requerimento administrativo prévio ao vencimento do débito.

2. A simples alegação de eventos climáticos adversos, sem comprovação por laudo técnico ou demonstração de prejuízo imprevisível, não autoriza a renegociação compulsória da dívida.

3. O risco da atividade agrícola é inerente ao contrato de crédito rural e não afasta, por si só, a força vinculante das obrigações assumidas pelas partes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, II; CPC, arts. 85, §11, e 98, §3º; Leis nºs 9.138/95, 10.696/2003, 11.775/2008, 13.606/2018 e 13.729/2018; Resoluções BACEN nºs 4.519/2016, 4.591/2017 e 4.660/2018.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 298; TJES, Apelação Cível nº 0000446-31.2020.8.08.0025, Rel. Desa. Janete Vargas Simões, j. 04.04.2023; TJES, Apelação Cível nº 0000651-94.2019.8.08.0025, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, j. 01.03.2023; TJES, Apelação Cível nº 5000269-12.2022.8.08.0057, Rel. Desa. Marianne Judice de Mattos, j. 26.07.2024; TJES, Apelação Cível nº 0000019-74.2020.8.08.0044, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, j. 22.09.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos divergente.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO DE VISTA – DIVERGIR

Rememoro que cuidam os autos de apelação cível interposta por
JOÃO BATISTA GOMES e LINDOMAR RIGO

em face da sentença de fls. 34/35v, proferida pelo douto magistrado da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares, que, nos autos dos embargos à execução opostos em face do
BANCO DO BRASIL S/A
, julgou improcedente a pretensão autoral.

O eminente relator, Desembargador Substituto Carlos Magno Moulin Lima, votou no sentido de dar provimento ao recurso “
para reformar a
s
entença a fim de condenar o Banco apelado a proceder à renegociação e ao alongamento da dívida prevista na Cédula Rural Pignoratícia n.º 40/01691-9, nos moldes da Resolução n.º 4.591, do Banco Central, de 25/07/2017
”.

Fundamentou, em síntese, que “
embora nem todo crédito rural necessariamente implique o direito ao prolongamento da dívida, não há dúvidas de que os devedores, no caso, possuem direito à renegociação e ao alongamento da dívida, com base na Lei 13.729/2018, que concede rebate para liquidação de operações de crédito rural do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf)
”.

Rogando vênia ao preclaro relator, em que pese os fundamentos adotados, tenho por divergir do seu entendimento.

No que concerne ao pleito de alongamento da dívida rural, o entendimento sumulado do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “
o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei
” (Súmula nº 298).

Porém, para o exercício do direito, deve ser comprovado, pelo produtor rural, o preenchimento dos requisitos estabelecidos na Lei nº 9.138/95, que dispõe sobre alongamento de dívidas originárias de crédito rural, ou na Lei nº 11.775/2008, que instituiu medidas de estímulo à liquidação e regularização de dívidas rurais, ou na Lei nº 10.696/2003, que dispõe sobre a repactuação e o alongamento de dívidas rurais, bem como daqueles previstos no Manual de Crédito Rural, compêndio de atos normativos sobre a matéria, editados pelo Conselho Monetário Nacional.

Note-se que a renegociação da dívida rural somente passa a ser vinculante para a instituição financeira caso todos os requisitos legais e regulamentares forem preenchidos pelo mutuário interessado, que também deve comprovar que efetuou requerimento administrativo junto ao agente financeiro antes do vencimento da dívida. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ALONGAMENTO DO DÉBITO DECORRENTE DE CONTRATO DE CRÉDITO RURAL. NECESSIDADE DE COMPROVAR O REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO AO VENCIMENTO DA DÍVIDA. 1. De acordo com a Súmula nº 298, do e. STJ, o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei. 2.
Entretanto, apesar de ser um direito do devedor, tal preceito não autoriza a providência de forma automática, pois para que seja concedido o alongamento do débito decorrente de contrato crédito rural é necessária a comprovação do preenchimento dos requisitos legais, dentre eles o requerimento administrativo prévio ao vencimento da dívida, tal como previsto na Resolução nº 4.660/2018, do Banco Central do Brasil BACEN, a qual regulamentou o artigo 36, da Lei nº 13.606/2018. Precedentes deste TJES.
3. Recurso desprovido. Vitória, 04 de abril de 2023. RELATORA DESIGNADA (TJES; Data: 20/Apr/2023; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Número: 0000446-31.2020.8.08.0025; Desa. Rela.: JANETE VARGAS SIMOES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL. ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL. ADIMPLÊNCIA DO CONTRATO. COMPROVAÇÃO DE REQUERIMENTO PRÉVIO. NECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Mesmo sabedor que “o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei” (Súmula de nº 298 do c. STJ), certo é que a parte postulante da referida prorrogação deve demonstrar que solicitou tal alongamento na seara administrativa, previamente ao vencimento do débito. 2.
Destarte, o alongamento da dívida rural não é um direito automático, devendo ser demonstrado o preenchimento de certos requisitos, como o pedido administrativo realizado tempestivamente, para que o mutuário seja agraciado com a benesse.
3. Recurso desprovido. (TJES; Data: 01/Mar/2023; Órgão julgador: 4ª Câmara Cível; Número: 0000651-94.2019.8.08.0025; Des. Rel.: JORGE DO NASCIMENTO VIANA; Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

No caso concreto, não identifico nos autos a formulação de pedido administrativo de alongamento da dívida pelos apelantes antes do vencimento da dívida, fator este que a jurisprudência desta Corte reconhece como fundamental para o reconhecimento do direito subjetivo de renegociação. Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL - CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO - PRETENSÃO DE ALONGAMENTO DA DÍVIDA - AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O C. STJ possui entendimento sumulado no sentido de que o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor nos termos da lei. 2. A viabilização do alongamento da dívida pressupõe a comprovação dos requisitos legais, dentre eles o requerimento administrativo prévio ao vencimento da dívida. Precedentes. 3.
No tocante ao argumento de que o pedido de prorrogação da dívida é plenamente admitido, diante da estiagem que comprometeu a produção, nos termos da Lei nº 13.606/2018, o exame do acervo probatório documental dos autos permite concluir que a parte apelante não comprovou a realização de pedido, seja na via administrativa ou na via judicial, de alongamento do débito rural em razão da estiagem alegada em data anterior ao vencimento da mesma, motivo pelo qual ausente o requisito exigido para a renegociação da cédula de crédito rural pretendida.
4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Data: 26/Jul/2024; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Número: 5000269-12.2022.8.08.0057; Desa. Rela.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS; Classe: APELAÇÃO CÍVEL; Assunto: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000019-74.2020.8.08.0044 RELATOR : DES. SUBSTITUTO SÉRGIO RICARDO DE SOUZA RECORRENTE : WALTER LUIZ SARNAGLIA ADVOGADO : DIONISIO BALARINE NETO - OAB ES7431 RECORRIDO : COOPERATIVA DE CREDITO CENTRO-SERRANA DO ESPIRITO SANTO MAGISTRADO : ALCEMIR DOS SANTOS PIMENTEL ACÓRDÃO EMENTA. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO DENTRO DO PRAZO LEGAL. NECESSIDADE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. 1. Não há que se falar em nulidade da decisão judicial que apresenta os motivos do convencimento e aprecia as questões trazidas ao Judiciário, mesmo que concisamente. Precedentes do STJ. 2.
Muito embora o alongamento da dívida rural expresso na Lei nº 13.606/18, regulamentada pela Resolução 4.660/18 do Banco Central, constitua direito do devedor, a prorrogação depende do preenchimento dos requisitos legais, dentre os quais se destaca o prévio requerimento administrativo direcionado à instituição financeira concedente do crédito dentro do prazo para adesão
. Precedentes do TJES e do STJ. (TJES; Data: 22/Sep/2022; Órgão julgador: 2ª Câmara Cível; Número: 0000019-74.2020.8.08.0044; Des. Rel.: SERGIO RICARDO DE SOUZA; Classe: APELAÇÃO CÍVEL; Assunto: Crédito Rural)

APELAÇÃO CÍVEL. ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL. ADIMPLÊNCIA DO CONTRATO. COMPROVAÇÃO DE REQUERIMENTO PRÉVIO. NECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Mesmo sabedor que “o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei” (Súmula de nº 298 do c. STJ), certo é que a parte postulante da referida prorrogação deve demonstrar que solicitou tal alongamento na seara administrativa, previamente ao vencimento do débito. 2.
Destarte, o alongamento da dívida rural não é um direito automático, devendo ser demonstrado o preenchimento de certos requisitos, como o pedido administrativo realizado tempestivamente, para que o mutuário seja agraciado com a benesse.
3. Recurso desprovido. (TJES; Data: 01/Mar/2023; Órgão julgador: 4ª Câmara Cível; Número: 0000651-94.2019.8.08.0025; Des. Rel.: JORGE DO NASCIMENTO VIANA; Classe: APELAÇÃO CÍVEL; Assunto: Inadimplemento)

Acrescenta-se que a teoria da imprevisão (
rebus sic stantibus
) que antagoniza com a força obrigatória dos contratos, tem como escopo a manutenção do equilíbrio contratual, a proteção do bem comum e a manutenção da isonomia das partes. Todavia, há que se salientar que
para sua aplicação
exige-se a superveniência de fato novo, imprevisível, capaz de gerar um desequilíbrio na equação econômico financeira que orientou as partes no momento da contratação.

No caso em apreço, a alegada situação de seca vivenciada pelos apelantes, de 2015 a 2017, não os desobriga do pactuado. Isto porque, trata-se de situação que compõe o risco da atividade rural desenvolvida pelos agricultores, especialmente em se tratando de fenômeno cíclico presente na esfera de previsibilidade de todos aqueles que se dedicam a atividade rural, consoante entendimento do c. STJ
1
.

Referido posicionamento reforça que a regulamentação atinente à renegociação de dívidas decorrentes de cédulas de crédito rurais não buscou transferir integralmente os riscos do negócio para a instituição financeira, condicionando o recebimento das parcelas à verificação de que as condições climáticas permitiram um sucesso com a atividade agrícola suficiente para arcar com as prestações avençadas. Acaso assim o fosse, “
esse modelo de financiamento não encontraria adeptos no mercado, pois transfere integralmente os riscos do negócio para o financiador, sem compartilhar com ele os eventuais resultados superavitários, refugindo completamente à lógica desse tipo de operação, ao menos sem uma severa repercussão no preço
”
2
.

Ademais,
“a simples declaração de ser vítima da crise financeira que assolou o país ou, ainda, de eventuais reflexos de retração da economia mundial, não é, por si só, suficiente para a configuração da onerosidade excessiva do contrato”
3
.

Ressalto, ainda, que não basta a alegação genérica de que tenha sido afetado pela crise hídrica, de acordo com artigo 1º, inciso VI, da Resolução nº 4.519/16, do Banco Central do Brasil, que regulamenta a renegociação de crédito rural, para formalização do alongamento da dívida “
é obrigatória a apresentação pelo mutuário de laudo técnico de comprovação das perdas assinado por profissional habilitado
”, documento este que não instruiu os autos.

Por todo o exposto, pedindo vênia ao culto relator, divirjo de seu voto para
CONHE
CER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

Ato seguinte, em razão do desprovimento do apelo e por não ter sido alcançado limite objetivo no arbitramento efetivado pelo juízo de origem, os apelantes deverão suportar os honorários recursais, que fixo em 05% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos ditames do art. 85, §11, do CPC.

Esclareço que a verba honorária totalizará 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, porém, sua exigibilidade resta suspensa por força do art. 98, §3º, do CPC.

É, respeitosamente, como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

1
STJ; AgInt-AREsp 1.233.352; Proc. 2018/0009295-3; RS; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; Julg. 22/06/2020; DJE 01/07/2020.

2
TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011199004703, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/03/2020, Data da Publicação no Diário: 20/03/2020.

3
TJMS; APL 0801677-64.2012.8.12.0046; Segunda Câmara Cível; Rel. Juiz Jairo Roberto de Quadros; DJMS 09/03/2017.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VISTA

Cuidam os autos de recurso de
apelação cível
interposto por
JOÃO BATISTA GOMES
e
LINDOMAR RIGO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES, que, nos autos dos
“embargos à execução”
opostos em face do
BANCO DO BRASIL S/A
, julgou improcedente a pretensão inicial, rejeitando a aplicação da Teoria da Imprevisão e determinando a continuidade da execução da cédula rural pignoratícia n° 40/01691-9.

o E. Relator,
Des. Desembargador Substituto Carlos Magno Moulin Lima
, votou no sentido de
dar provimento
ao recurso
“para reformar a sentença a fim de condenar o Banco apelado a proceder à renegociação e ao alongamento da dívida prevista na Cédula Rural Pignoratícia n.º 40/01691-9, nos moldes da Resolução n.º 4.591, do Banco Central, de 25/07/2017”
.

Fundamentou, em síntese, que
“embora nem todo crédito rural necessariamente implique o direito ao prolongamento da dívida, não há dúvidas de que os devedores, no caso, possuem direito à renegociação e ao alongamento da dívida, com base na Lei 13.729/2018, que concede rebate para liquidação de operações de crédito rural do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf)”
.

Por sua vez, o
Des. Fernando Estevam Bravin Ruy
inaugurou a divergência, para
negar provimento
ao apelo.

Para tanto, sustentou que a renegociação da dívida rural somente passa a ser vinculante para a instituição financeira caso todos os requisitos legais e regulamentares forem preenchidos pelo mutuário interessado, que também deve comprovar que efetuou requerimento administrativo junto ao agente financeiro antes do vencimento da dívida.

Afirmou, ainda, que, além da inexistência de pedido de formulação de pedido administrativo, a alegada situação de seca vivenciada pelos apelantes, de 2015 a 2017, compõe o risco da atividade rural desenvolvida pelos agricultores, especialmente em se tratando de fenômeno cíclico presente na esfera de previsibilidade de todos aqueles que se dedicam à atividade rural.

Enfim, concluiu que
“[...] não basta a alegação genérica de que tenha sido afetado pela crise hídrica, de acordo com artigo 1º, inciso VI, da Resolução nº 4.519/16, do Banco Central do Brasil, que regulamenta a renegociação de crédito rural, para formalização do alongamento da dívida ‘é obrigatória a apresentação pelo mutuário de laudo técnico de comprovação das perdas assinado por profissional habilitado’, documento este que não instruiu os autos”.

O E.
Des. Carlos Simões Fonseca
, da mesma forma, acompanhou o voto dissonante.

Ante o impedimento do Des. Sérgio Ricardo, os autos foram conclusos para o gabinete da
Desª Marianne Júdice de Mattos
, oportunidade em que S. Exa. acompanhou a divergência.

Pois bem.

De fato, após analisar detidamente os autos, a despeito dos judiciosos fundamentos adotados no voto de relatoria, e desde já pedindo todas as
vênias
ao culto Relator, prefiro me filiar a corrente divergente, por já ter concluído da mesma forma em casos análogos.

Tal como bem consignado no voto dissonante, para o
exercício do direito de alongamento das dívidas originadas de crédito rural
, cabe ao
produtor rural comprovar o cumprimento dos requisitos previstos
na
Lei nº 9.138/95
; ou na
Lei nº 11.775/2008
, que institui
medidas de estímulo à liquidação e à regularização de dívidas rurais
; ou ainda na
Lei nº 10.696/2003
, que dispõe sobre a
repactuação e o alongamento dessas dívidas
,
bem como
dos requisitos constantes no
Manual de Crédito Rural
, compêndio de normas editado pelo
Conselho Monetário Nacional
.

De fato, a súmula n. 298 do STJ prescreve que
“o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei”
.

Evidente, da própria leitura do verbete sumular, que o direito do devedor exsurge na medida em que demonstrado o preenchimento dos requisitos legais e normativos.

Acerca da imprescindibilidade do requerimento administrativo, trago à baila o entendimento jurisprudencial que predomina:

APELAÇÃO CÍVEL. ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL. ADIMPLÊNCIA DO CONTRATO. COMPROVAÇÃO DE REQUERIMENTO PRÉVIO. NECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Mesmo sabedor que “o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei” (Súmula de nº 298 do c. STJ), certo é que a parte postulante da referida prorrogação deve demonstrar que solicitou tal alongamento na seara administrativa, previamente ao vencimento do débito. 2. Destarte, o alongamento da dívida rural não é um direito automático, devendo ser demonstrado o preenchimento de certos requisitos, como o pedido administrativo realizado tempestivamente, para que o mutuário seja agraciado com a benesse
. 3. Recurso desprovido. (TJES. 0000651-94.2019.8.08.0025. QUARTA CÂMARA CÍVEL. DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA. DATA 01/03/2023)

DIREITO PRIVADO. BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CRÉDITO RURAL. PRORROGAÇÃO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO INTEMPESTIVO. VENCIMENTO DA DÍVIDA. REQUISITOS LEGAIS NÃO COMPROVADOS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A causa de pedir e requisitos para a prorrogação do crédito rural são demonstrados, em regra, por meio documental. Não havendo fundada justificativa para instrução oral e pericial, pode o magistrado indeferir a prova. Preliminar de cerceamento do direito de defesa rejeitado;
2. A despeito da prerrogativa conferida ao devedor para prorrogação do Crédito Rural garantido na Súmula 298 do STJ, a concessão do benefício está vinculado à comprovação dos requisitos legais, inclusive ao requerimento administrativo do alongamento antes do vencimento da dívida
; 3. O requerimento administrativo foi apresentado quanto o contrato já estava em execução judicial, portanto, fora do marco legal definido no item 15, do Capítulo 3, Seção 2, do Manual de Crédito Rural; 4. Recurso conhecido e provido. (TJES. 5000618-92.2023.8.08.0020. PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. JANETE VARGAS SIMÕES. DATA 18/10/2024)

EMBARGOS DO DEVEDOR - CRÉDITO RURAL - ALONGAMENTO DA DÍVIDA - PEDIDO ADMINISTRATIVO.
Para usufruir do benefício é imprescindível que o devedor comprove o preenchimento dos requisitos exigidos em lei, bem como o prévio requerimento administrativo junto ao agente financeiro
. O juiz rejeitará liminarmente os embargos manifestamente protelatórios. (TJMG - AC: 10000220940563001 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 07/07/2022, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/07/2022)

APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - Cédula de Crédito Rural - Embargos parcialmente acolhidos - Insurgência de ambas as partes. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA - Rejeição - Valor dos embargos à execução devidamente atribuído pelos embargantes com base no valor do proveito econômico almejado.
ALONGAMENTO DA DÍVIDA - Súmula 298, STJ
- Possibilidade de alongamento da dívida originada de crédito rural, desde que atendidos aos requisitos tratados na Lei nº 4.829/65 e no Manual de Crédito Rural, inclusive a realização de requerimento administrativo perante o credor, antes do vencimento da dívida -
Ausência de prévio pedido de prorrogação que restou incontroversa - Pretensão de alongamento descabida - Precedentes deste E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
. [...] (TJ-SP - Apelação Cível: 1008260-46.2020.8.26.0132 Catanduva, Relator: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO, Data de Julgamento: 15/03/2023, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/03/2023)

EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ALONGAMENTO DE DÍVIDA ORIGINADA DE CRÉDITO RURAL. IMPOSSIBILIDADE DIANTE DA AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO DE PRORROGAÇÃO
. [...] (TJ-PR - APL: 00021431720218160159 São Miguel do Iguaçu 0002143-17.2021.8.16.0159 (Acórdão), Relator: Paulo Cezar Bellio, Data de Julgamento: 30/01/2023, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 31/01/2023)

Contudo, na hipótese vertente, denota-se das razões recursais que os apelantes sequer mencionaram sobre a formulação de pedido administrativo de alongamento da dívida antes do vencimento da dívida, requisito esse, conforme acima mencionado, é importante para o reconhecimento do direito subjetivo de renegociação.

Ante o exposto, sem maiores delongas,
pedindo vênia ao E. Relator, acompanho a divergência inaugurada pelo culto Des. Fernando Estevam Bravin Ruy
.

É como voto.

Vitória, 16 de junho de 2025.

RAPHAEL AMERICANO CAMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 16/06/2025 às 13:44:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
57438016062025
.

Pedindo vênia à em. Relatoria, acompanho a divergência inaugurada pelo em. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Como relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
JOÃO BATISTA GOMES e LINDOMAR RIGO
contra a Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES, que, nos autos dos embargos à execução opostos em face do
BANCO DO BRASIL S/A
, julgou improcedente a pretensão inicial, rejeitando a aplicação da Teoria da Imprevisão e determinando a continuidade da execução da cédula rural pignoratícia n° 40/01691-9.

Inicialmente,
convém tecer breves considerações acerca da lide posta na origem.

Cuida-se de Embargos à Execução opostos por
João Batista Gomes e Lindomar Rigo
, pequenos agricultores, contra o
Banco do Brasil S.A.
, no contexto de uma execução de título extrajudicial referente a uma cédula rural pignoratícia no valor de R$ 104.592,67. Os embargantes alegam dificuldades financeiras decorrentes de fatores imprevisíveis, como uma severa estiagem e a crise econômica global, e pedem a aplicação da Teoria da Imprevisão, nos termos do artigo 478 do Código Civil, para relativizar o princípio do
pacta sunt servanda
.

Solicitam a concessão de efeito suspensivo aos embargos, a assistência judiciária gratuita, e a extinção do processo de execução. Sustentam que o cumprimento do contrato tornou-se excessivamente oneroso devido a alterações radicais no ambiente econômico e social.

Seguido o trâmite processual, após proferida a Sentença nos termos acima relatados,
João Batista Gomes e Lindomar Rigo
interpõem apelo alegando, em síntese, que:
(i)
o inadimplemento da dívida decorreu de estiagem severa e crise econômica que impactaram diretamente a produção agrícola, tornando impossível o cumprimento da obrigação contratual;
(ii)
a estiagem e seus efeitos foram públicos e notórios, sendo reconhecidos por decretos municipais e estaduais de emergência em 2015 e 2016, bem como por normas federais que regulamentam renegociações de dívidas rurais.

Os apelantes citam precedentes do Tribunal de Justiça do Espírito Santo e do Superior Tribunal de Justiça, incluindo a Súmula 298 do STJ, para sustentar que têm direito à renegociação da dívida. Pleiteiam a reforma da sentença para que a execução seja suspensa, e que lhes seja conferido o direito de renegociar ou liquidar a dívida, com base na legislação aplicável e na Teoria da Imprevisão.

Ao final, requerem o provimento do recurso, com o reconhecimento de seus direitos e a procedência dos embargos à execução.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia principal ao direito à extinção ou à renegociação da dívida oriunda de cédula de crédito rural.

À primeira vista, poderia parecer que não há direito de alongamento da dívida no caso com base na Lei 13.340/2016, tendo que em vista que a referida lei autoriza a liquidação e renegociação de dívidas de crédito rural firmadas entre o mutuário e o Banco do Nordeste do Brasil S.A ou Banco da Amazônia S.A, mas não na hipótese de cédula contratada em face do
Banco do Brasil S.A
. Cito julgados dos Tribunais pátrios nessa esteira:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA - ALONGAMENTO DA DÍVIDA - REBATE INSTITUÍDO PELA LEI Nº 13.340/16 - REQUISITOS NÃO COMPROVADOS - CÉDULA FIRMADA COM O BANCO DO BRASIL S.A - INOBSERVÂNCIA DO ART. 9º DA LEI Nº 13.340/2016 - NÃO COMPROVAÇÃO DE ENVIO DE REQUERIMENTO FORMAL À INSTUIÇÃO FINANCEIRA CREDORA.
A Lei nº 13.340/2016 autoriza a liquidação e renegociação de dívidas de crédito rural firmadas entre o mutuário e o Banco do Nordeste do Brasil S.A ou Banco da Amazônia S.A, de modo que,
sendo a cédula em tela contratada em face do Banco do Brasil S.A,, forçoso reconhecer a inaplicabilidade de referido diploma legal ao feito
. Ainda que assim não fosse, não havendo prova da realização de pedido formal ao banco, conforme exigido pelo art. 9º da Lei nº 13.340/16, incabível a aplicação da benesse instituída na referida norma.

(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.114910-9/001, Relator(a): Des.(a) Arnaldo Maciel , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/02/2022, publicação da súmula em 16/02/2022)

CRÉDITO RURAL – Ação de cobrança – Pretensão do réu de usufruiu do benefício de prorrogação do pagamento da dívida a que alude o art. 3º da Lei nº 13.340/2016 – Descabimento - Cédula rural pactuada em 07.06.2016 (após o prazo a que alude o caput do art. 1º da lei de regência) e que
não tem relação com empreendimentos localizados na área de abrangência da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) e da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam) -
Não preenchimento dos requisitos legais – Réu que deve arcar com a verba de sucumbência – Impossibilidade de redução da verba honorária em razão do arbitramento no mínimo legal (10% do valor da condenação) - Procedência mantida – Recurso improvido.

(TJSP; Apelação Cível 1001667-18.2020.8.26.0482; Relator (a): Alexandre David Malfatti; Órgão Julgador: 20ª Câmara de Direito Privado; Foro de Presidente Prudente - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 17/11/2022; Data de Registro: 17/11/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - ART. 25 DO ADCT - LEI 4.595/64 - AUSÊNCIA DE REVOGAÇÃO - PRODUTOR RURAL - ALONGAMENTO DE DÍVIDA - LEI 13.340/16 - FALTA DE REQUISITO LEGAL.

[...] 4.
A Lei nº 13.340/16 autoriza a liquidação e renegociação de dívidas de crédito rural, desde que contratadas até 31/12/2011 com o Banco Nordeste do Brasil S.A., ou o Banco da Amazônia S.A.,
não se aplicando aos contratos nos quais o credor é o Banco do Brasil S.A.
[...]

(TJMG - Apelação Cível 1.0392.18.002535-6/001, Relator(a): Des.(a) Antônio Bispo , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/03/2021, publicação da súmula em 23/04/2021)

De outro lado, porém, o Colendo Superior Tribunal de Justiça editou a
Súmula 298
, segundo a qual
“o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei.”
(Súmula 298, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 18/10/2004, DJ 22/11/2004, p. 425).

Segundo o entendimento firmado pelo STJ, quando a Lei Nº 9.138/1995 prevê que os agentes financeiros do Sistema Nacional de Crédito Rural estão “autorizados” a proceder ao alongamento de dívidas originárias de crédito rural, tal autorização deve ser entendida como um direito à renegociação da do débito.

Ocorre que a aplicação da Lei nº 9.138/1995 tem uma limitação temporal, aplicando-se a contratos firmados até 20/06/1995:

Art. 5º: São as instituições e os agentes financeiros do Sistema Nacional de Crédito Rural, instituído pela Lei nº 4.829, de 5 de novembro de 1965, autorizados a proceder ao alongamento de dívidas originárias de crédito rural, contraídas por produtores rurais, suas associações, cooperativas e condomínios, inclusive as já renegociadas, relativas às seguintes operações,
realizadas até 20 de junho de 1995.

Confiram-se precedentes dos Tribunais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSÃO DE ALONGAMENTO DE CRÉDITO RURAL. AUSÊNCIA REQUISITOS LEGAIS. CRÉDITO CONCEDIDO COM RECURSOS LIVRES DO BANCO. RECURSO DESPROVIDO. 1. - Segundo o entendimento proclamado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, que se consolidou com a edição da Súmula nº 298, o alongamento de dívida originária de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei. 2. Atendendo ao disposto na Lei nº 4.829/1965, que institucionalizou o crédito rural, o Conselho Monetário Nacional e o Banco Central editaram o anual do Crédito Rural, codificando as normas por eles aprovadas relativas ao crédito rural, às quais devem subordinar-se os beneficiários e as instituições financeiras que operam no denominado Sistema Nacional de Crédito Rural. 3.
De acordo com o que estabelece o capítulo 6, Seção 3, itens 1 a 7 do Manual do Crédito Rural, as operações de crédito realizadas com recursos livres das instituições financeiras, não amparadas por subvenção econômica da União, não estão sujeitas à prorrogação obrigatória prevista no capítulo 2, Seção 6, item 9 do referido Manual. 4. A Resolução nº 4.591/2017, do Banco Central, que facultou às instituições financeiras negociarem as operações de crédito rural de custeio e investimento que estejam lastreadas com recursos controlados de que trata o manual do crédito rural, não se aplica neste caso, uma vez que o crédito concedido ao agravante foi feito com recursos livres, portanto não controlados.
5.
A Lei nº 9.138/1995, que regula a prorrogação dos contratos de concessão de créditos rurais firmadas até 20/06/1995, não é aplicável neste caso, tendo em vista que o contrato foi firmado pelo agravante em 28/02/2014.
6. Não tendo o agravante comprovado os requisitos legais necessários para o alongamento da dívida contraída com o agravado, não há razão para a suspensão da cobrança ou para a retirada do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito. 7. - Recurso desprovido.

(TJ-ES, Agravo de instrumento n. 0000382-29.2018.8.08.0045, órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, data do julgamento: 08-05-2018, data da publicação no Diário: 16-05-20-2018).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COMINATÓRIA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA - ALONGAMENTO DA DÍVIDA - LEI 9.138/95 - REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS - IMPOSSIBILIDADE. A securitização, que consiste em prorrogação da dívida rural, é direito do devedor caso ele atenda às condições especificadas na Lei 9.138/95.
Não há falar em alongamento da dívida se os contratos sub judice foram firmados em 2013, 2014 e 2015, ao passo que, segundo a Lei 9.138/95, tal operação somente é cabível em relação às operações realizadas até 20 de junho de 1995.

(TJ-MG - AC: 10479150124739004 MG, Relator: Luciano Pinto, Data de Julgamento: 31/10/2019, Data de Publicação: 12/11/2019)

Ainda assim, em se tratando de dívidas contratadas até
31/12/2016 (como no caso)
, e
lastreadas com
recursos controlados do crédito rura
l
, existe o direito à renegociação com fulcro no art. 36 da Lei 13.606/2018, ao qual também se aplicaria a citada Súmula 298 do STJ:

Art. 36.
É permitida a renegociação de dívidas de operações de crédito rural de custeio e investimento contratadas até 31 de dezembro de 2016,
lastreadas com recursos controlados do crédito rural
,
inclusive aquelas prorrogadas por autorização do CMN, contratadas por produtores rurais e por suas cooperativas de produção agropecuária em Municípios da área de atuação da Sudene e do Estado do Espírito Santo, observadas as seguintes condições:

Segundo o Manual do Crédito Rural, do Banco Central
, o crédito rural pode ser concedido com recursos “controlados” e “não controlados”, de acordo com a seguinte classificação:

2 - São considerados recursos controlados:

a) os obrigatórios;

b) os das Operações Oficiais de Crédito;

c) os de qualquer fonte destinados ao crédito rural na forma da regulação aplicável, quando sujeitos à subvenção da União, sob a forma de equalização de encargos financeiros, inclusive os recursos administrados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES);

d) os da poupança rural, quando aplicados segundo as condições definidas para os recursos obrigatórios;

e) os dos fundos constitucionais de financiamento regional;

f) os do Fundo de Defesa da Economia Cafeeira (Funcafé).

3 - São considerados recursos não controlados aqueles não enquadrados no item 2.

Em resumo, as operações de crédito realizadas com recursos controlados são aquelas amparadas por subvenção econômica da União, o que as tornam sujeitas à prorrogação obrigatória prevista em Lei. Um exemplo são os créditos que possuem como fonte recursos do
Programa Nacional de Agricultura Familiar – PRONAF,
nos termos da Resolução nº 4.660, de 17 de maio de 2018.

Na espécie, a cédula de crédito objeto da presente ação foi celebrada junto ao Branco do Brasil S/A, e seus recursos foram empregados em atividades rurais desenvolvidas no município de Sooretama, pertencente à área de atuação da Sudene, conforme Decreto n° 2.885/1998:

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso 1V, da Constituição, e tendo em vista o art. 2° da Lei n° 9.690, de 15 de julho de 1998,

DECRETA:

Art. 1° Ficam incluídos na área de atuação da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE os Municípios de Almenara, Araçuaí, Bandeira, Berilo, Cachoeira do Pajeú, Capelinha, Caraí, Carbonita, Chapada do Norte, Comercinho, Coronel Murta, Couto Magalhães de Minas, Datas, Diamantina, Divisópolis, Felício dos Santos, Felisburgo, Francisco Badaró, ltamarandiba, Itaobim, Itinga, Jacinto, Jequitinhonha, Joaima, Jordânia, Malacacheta, Mata Verde, Medina, Minas Novas, Montezuma, Novo Cruzeiro, Padre Paraíso, Palmópolis, Pedra Azul, Rio do Prado, Rio Vermelho, Rubim, Salto da Divisa, Santa Maria do Salto, Santo Antônio Jacinto, Senador Modestino Gonçalves, São Gonçalo do Rio Preto, Serro, Turmalina, Virgem da Lapa, da Região do Vale do Jequitinhonha, no Estado de Minas Gerais, e os Municípios de Baixo Guandu, Colatina, Linhares, Marilândia, Rio Bananal, São Domingos do Norte, Pancas,
Sooretama
,
Alto Rio Novo, Águia Branca, São Gabriel da Palha, Vila Valério, Jaguaré, Mantenópolis, Barra de São Francisco, Vila Pavão, Água Doce do Norte, Nova Venécia, São Mateus, Conceição da Barra, Boa Esperança, Pinheiros, Ecoporanga, Ponto Belo, Montanha, Mucurici e Pedro Canário, da região norte do Estado do Espírito Santo.

Isso significa que os recursos utilizados na operação de crédito eram controlados, portanto, tornando a operação sujeita à prorrogação obrigatória, no caso, inclusive,
abarcada no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf)
, nos termos da Lei 13.729/2018, conforme o próprio contrato firmado entre as partes (fl. 76 dos autos da ação de execução):

DECLARAÇÃO ESPECIAL – PRONAF – Declaro-me(amo-nos) ciente(s) de que o crédito me(nos) é deferido ao amparo do Programa Nacional de Fortalecimento de Agricultura Familiar – PRONAF.

Isso posto, embora nem todo crédito rural necessariamente implique o direito ao prolongamento da dívida, não há dúvidas de que os devedores, no caso, possuem direito à renegociação e ao alongamento da dívida, com base na Lei 13.729/2018, que concede rebate para liquidação de operações de crédito rural do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf).

Cito julgado desta Egrégia Corte de Justiça, diante de caso semelhante ao presente, em Embargos à Execução opostos contra o Banco do Brasil SA, igualmente envolvendo crédito com recursos oriundos do PRONAF:

ACÓRDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006597-66.2021.8.08.0000 AGRAVANTE: MARCOS CASTIGLIONI PERUCHI E MARCOS ANTONIO PERUCHI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA EMENTA - AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO - PRETENSÃO DE ALONGAMENTO DE CRÉDITO RURAL - GRAVE CRISE HIDRICA DECLARAÇÃO DE ESTADO DE EMERGÊNCIA - REQUISITOS LEGAIS - CRÉDITO CONCEDIDO COM RECURSOS CONTROLADOS - COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS - RECURSO PROVIDO. 1. -
O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei. - Súmula 298 do STJ. 2. - O Conselho Monetário Nacional e o Banco Central, em cumprimento ao disposto na Lei nº 4.829/1965, que institucionalizou o crédito rural, editaram o Manual do Crédito Rural codificando as normas por eles aprovadas relativas ao crédito rural, às quais devem subordinar-se os beneficiários e as instituições financeiras que operam no denominado Sistema Nacional de Crédito Rural. 3. - Conforme o Manual do Crédito Rural (Capítulo 6, seção 2, itens a e f) as operações de crédito realizadas com recursos controlados estão amparadas por subvenção econômica da União e, portanto, estão sujeitas à prorrogação obrigatória prevista (Capítulo 2, seção 6, item 9). 4. -
A Resolução do Banco Central do Brasil nº 4.660/18 que regulamenta o art. 36, da Lei nº 13.606/2018, permite a renegociação de operações de crédito rural de custeio e de investimentos contratados por produtores rurais e suas cooperativas de produção agropecuária em municípios da área de atuação da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE) e do Estado do Espírito Santo, nos municípios em que tiver sido decretado estado de emergência ou calamidade pública, reconhecido pelo Governo Federal, dispensada a comprovação da ocorrência de prejuízo no empreendimento rural em razão de fatores climáticos.
5. - Comprovados os requisitos legais necessários para a concessão do alongamento do prazo de pagamento da dívida dos agravantes contraída com o agravado, referente à Cédula Rural Pignoratícia nº 40/00906-8, para custeio agrícola, no valor de R$ 129.598,75 (cento e vinte nove mil, quinhentos e noventa e oito reais e setenta e cinco centavos), contratada em 16/07/2013 e com vencimento em 15/07/2023, que tem como fonte recursos controlados do Programa Nacional de Agricultura Familiar – PRONAF, nos termos da Resolução nº 4.660, de 17 de maio de 2018 do Banco Central do Brasil, vedado, portanto, que exclusivamente por tal título os nomes dos agravantes sejam inscritos nos órgãos de proteção ao crédito.
6. - Recurso provido. Vistos relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Eminentes Desembargadores que integram a Colenda Primeira Câmara Cível do ETJES, À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Eminente Relator. Vitória/ES,12 de julho de 2022. PRESIDENTE RELATOR

(TJ-ES, Agravo de instrumento 5006597-66.2021.8.08.0000, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Magistrado: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, 20/Jul/2022).

Ainda, restou incontroverso nos autos a ocorrência do período de estiagem no Estado do Espírito Santo, a partir do ano de 2012, com ápice nos anos de 2015/2016, o que se revela fato público e notório.

Tal realidade ensejou a declaração de estado de emergência
em todo o território Estadual
, por meio do Decreto 619-S, de 05 de maio de 2016, valendo o destaque para as Resoluções 005 e 006 de 2015, da Agência Estadual de Recursos Hídricos (AGERH), restringindo e proibindo em determinados casos, a captação de água no Estado.

Nesse contexto de calamidade, o Governo Federal, por meio do Banco Central, especificamente pelo Conselho Monetário Nacional, editou a Resolução nº 4.660, de 17 de maio de 2018, com a finalidade de permitir
“a renegociação de operações de crédito rural de custeio
e de investimento contratadas por produtores rurais e suas cooperativas de produção agropecuária
em municípios da área de atuação da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (Sudene)

e do Estado do Espírito Santo
”, normativa esta que também se mostra aplicável ao presente caso:

Art. 1º
É permitido, às instituições financeiras, renegociar as dívidas de operações de crédito rural de custeio e de investimento contratadas até 31 de dezembro de 2016
, lastreadas com recursos controlados, de que trata o Manual de Crédito Rural (MCR) 6-1-2, inclusive aquelas prorrogadas por autorização do Conselho Monetário Nacional (CMN),
contratadas por produtores rurais ou por suas cooperativas de produção agropecuária, em municípios da área de atuação da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) e do Estado do Espírito Santo
, observadas as seguintes condições:

I - os saldos devedores serão apurados com base nos encargos contratuais de normalidade, excluídos os bônus, os rebates e os descontos, sem o cômputo de multa, de mora ou de quaisquer outros encargos por inadimplemento, de honorários advocatícios ou de ressarcimento de custas processuais, exigindo-se a amortização mínima de: a) 2% (dois por cento) para as operações de custeio agropecuário; e b) 10% (dez por cento) para as operações de investimento;

II - o reembolso deverá ser efetuado em prestações iguais e sucessivas, fixado o vencimento da primeira parcela para 2020 e o vencimento da última parcela para 2030, mantida a periodicidade de pagamento das parcelas da operação renegociada, sem a necessidade de estudo de capacidade de pagamento, conforme previsto no inciso II do art. 36 da Lei nº 13.606, de 2018;

III - encargos financeiros: os mesmos pactuados na operação original;

IV - prazo para adesão: 180 dias, a partir da data de publicação desta Resolução; e V - prazo para formalização: 180 dias após a adesão.

Esse tem sido o posicionamento de nosso Tribunal em casos similares:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE CRÉDITO RURAL. PERÍODO DE ESTIAGEM SEVERA NO MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA. LEI 13.606/2018. REQUISITOS PREENCHIDOS. SÚMULA 298 DO STJ. DIREITO SUBJETIVO AO ALONGAMENTO DA DÍVIDA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA DÍVIDA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. É permitida a renegociação de dívidas de operações de crédito rural de custeio e investimento contratadas até 31 de dezembro de 2016, lastreadas com recursos controlados do crédito rural, desde que comprovada a ocorrência de prejuízo no empreendimento rural em decorrência de fatores climáticos, salvo no caso de municípios em que foi decretado estado de emergência ou de calamidade pública reconhecido pelo Governo Federal. 2. estando preenchidos os requisitos previstos em lei, a jurisprudência consolidada do C. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a repactuação do débito constitui direito subjetivo do produtor rural. Inteligência da Súmula nº 298. 3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. 4. Agravo Interno não conhecido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 066199000093, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/01/2020, Data da Publicação no Diário: 10/02/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRÉDITO RURAL. PERÍODO DE ESTIAGEM. ALONGAMENTO DA DÍVIDA. RESOLUÇÃO Nº 4.660/2018 BACEN/CMN. Recurso conhecido e provido. (...).
II - Entendeu-se pela aplicabilidade da Resolução nº 4.660, de 17 de maio de 2018 à hipótese, a qual revela finalidade de permitir a renegociação de operações de crédito rural de custeio e de investimento contratadas por produtores rurais e suas cooperativas de produção agropecuária em municípios da área de atuação da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) e do Estado do Espírito Santo. III A leitura atenta da normativa denota que quando fala em autorização está a significar que aos bancos foi aberta a possibilidade de renegociar, mas não que o possam fazer ao seu exclusivo arbítrio, discriminando mutuários, concedendo o benefício a uns e negando-o a outros, sem atentar para o espírito protetivo e genérico da norma, mas sim, que devem fazê-lo observados os parâmetros legais, que, se preenchidos, dão ensejo à renegociação autorizada.
IV - Não havendo na normativa de regência qualquer previsão de exclusão que abarque a situação dos agravantes, especialmente pelo fato do recurso financeiro levantado pelos agravantes ter sido proveniente do FUNCAFÉ ou mesmo tratar-se de renegociação de contratos já renegociados, afastou-se qualquer restrição ao seu direito de renegociar a dívida em discussão tal como pretendido, sobretudo, frise-se, diante do espírito protetivo e genérico da norma aplicável à espécie V Recurso conhecido e provido para deferir a tutela provisória requerida, de modo a determinar a abstenção de quaisquer atos de negativação dos nomes dos agravantes nos órgãos de proteção ao crédito em decorrência da inadimplência relativa à Cédula de Crédito Bancário n° 1599222.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 045189000313, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/07/2019, Data da Publicação no Diário: 07/08/2019)

OCORRIDA NOS ANOS DE 2015/2016. RENEGOCIAÇÃO. RESOLUÇÃO Nº 4565/2017 BACEN/CMN. AUTORIZAÇÃO. SUSPENSÃO DOS ATOS DE CONSTRIÇÃO DOS IMÓVEIS RURAIS. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O longo período de estiagem ocorrido nos anos de 2015/2016 é de todos conhecido, não demandando esforço a lembrança de períodos de racionamento a que todos fomos submetidos em nosso Estado naquele ano, situação que se mostrava gravosa na Região Norte do Espírito Santo. Tal fato dera ensejo a declaração de estado de emergência em todo território Estadual, o que se deu por meio do Decreto 619-S, de 05 de maio de 2016, realidade também vivida pelo Município de São Mateus e Linhares, onde localizam-se as propriedades dos Agravantes, valendo ainda o destaque para as Resoluções 005 e 006 de 2015, da Agência Estadual de Recursos Hídricos (AGERH), restringindo e proibindo em determinados casos, a captação de água no Estado. Trata-se, portanto, de um fato incontroverso, eis que público e notório. 2. Tal circunstância climática, naturalmente, impôs dificuldades aos produtores rurais de nosso Estado, a consequentemente influir de forma negativa na produção agropecuária, dando ensejo a que o Governo Federal, por meio do Banco Central, especificamente pelo Conselho Monetário Nacional, editasse a Resolução 4565, de 02/05/2017, (alterada pela Res. 4568/17), com a finalidade de autorizar a renegociação de operações de crédito rural de custeio e de investimento contratadas por produtores rurais que tiveram prejuízos em decorrência de seca ou estiagem em municípios da área de atuação da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (Sudene)., normativo que me parece estar a alcançar o caso concreto dos Agravantes. 3. O Governo Federal, diante da condição precária a que foram submetidos os produtores rurais, cuidou em lhes conferir o direito ao alongamento de suas dívidas, em verdadeiro dirigismo contratual inegavelmente voltado ao fim social do contrato, o que ganha contornos ainda mais evidentes em se tratando de crédito rural, cuja finalidade precípua é a fomentação da atividade agrícola. 4. Todo este contexto está a revelar uma realidade que, ao menos em sede liminar, vai ao encontro da pretensão revisional vertida pelos Autores-Agravantes na ação de origem, eis que parece-me haver instrumento normativo a lhe autorizar, o que por certo será submetido à cognição exauriente por parte do Juízo a quo, realidade que autoriza a compreensão de que devem ser suspensos, ao menos por ora, quaisquer possíveis atos de liquidação contratual, com expropriação dos imóveis rurais dos Agravantes. 5. Impõe-se ponderar o risco iminente dos Agravantes verem-se destituídos de sua propriedade rural, da qual retiram seu sustento, realidade que atrai o poder geral de cautela que todo magistrado deve ter em casos que tais, a revelar-se impositiva a concessão da liminar aqui pretendida, pelo voto médio, suspender apenas os atos de expropriação dos imóveis dos Agravantes, permanecendo os demais efeitos do contrato. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 067179000087, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/10/2018, Data da Publicação no Diário: 06/12/2018)

Portanto, diante dos elementos dos autos, penso que merece reforma a sentença, admitindo-se o direito à renegociação e alongamento da dívida.

Por fim, quanto aos honorários sucumbenciais a serem fixados, neste caso, entendo que a sua fixação deve se dar pelo critério da equidade, haja vista que
“nos casos em que o acolhimento da pretensão não tenha correlação com o valor da causa ou não se observe proveito econômico com a extinção da execução, os honorários de sucumbência devem ser arbitrados por apreciação equitativa”
(STJ, REsp 1875161/RS, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgamento 25/05/2021, DJe 31/05/2021 - Informações Complementares à Ementa).

O art. 85, § 8º, do CPC, por sua vez, estipula que “
nas causas em que for inestimável
ou irrisório o
proveito econômico
ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo,
o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa
[...]”.

Em caso semelhante ao presente, já decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO -
DÍVIDA RURAL - ALONGAMENTO
- REQUISITOS - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - VALOR DA CAUSA - NÃO VINCULAÇÃO.

[...]
É válido o arbitramento de honorários de sucumbência não vinculados ao valor da causa, quando a pretensão está vinculada ao direito de alongamento da dívida rural, e não há extinção da execução, cujo andamento apenas foi suspenso, porquanto dívida existente, cujo pagamento deverá ocorrer em tempo futuro por força de alongamento concedido.

(TJ-MG - AC: 10000212256705001 MG, Relator: Saldanha da Fonseca, Data de Julgamento: 25/11/2021, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/11/2021)

Na espécie, tratando-se de Sentença que determinará somente que o Banco Réu realize a renegociação das cédulas de crédito em questão, entendo não ser possível extrair a dimensão econômica do proveito obtido, e tampouco é possível estabelecer correlação entre o acolhimento da pretensão e o valor da causa fixado.

A apreciação equitativa, portanto, é medida que se impõe no caso. Assim, a teor do §8, do artigo 85, do CPC, com supedâneo nos elementos informadores previsto nos §2º, considerado o trabalho desenvolvido, o local da prestação do serviço e a moderada complexidade da causa, arbitro em
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
os honorários sucumbenciais devidos ao patrono do autor, em valores atuais, a incidir correção monetária desde o arbitramento (IPCA-E) e juros legais a partir do trânsito em julgado (art. 85, § 16, CPC), conforme resta consolidado no Superior Tribunal de Justiça.

PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. QUANTIA CERTA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. 1. A jurisprudência do STJ sedimentou-se no sentido de que, arbitrados os honorários advocatícios em quantia certa,
a correção monetária deve ser computada a partir da data em que fixada a verba
. Também devem
incidir juros de mora sobre a verba advocatícia, desde que o trânsito em julgado da sentença a fixou.

2. Agravo Regimental não provido. (AgRg no AgRg no AREsp 360.741/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/08/2014, DJe 10/10/2014)

CONCLUSÃO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do apelo interposto por
JOÃO BATISTA GOMES E LINDOMAR RIGO
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a Sentença a fim de condenar o Banco apelado a proceder à renegociação e ao alongamento da dívida prevista na
Cédula Rural Pignoratícia
n.º 40/01691-9, nos moldes da Resolução n.º 4.591, do Banco Central, de 25/07/2017.

Outrossim, inverto a sucumbência para condenar o
BANCO DO BRASIL S/A
nas custas processuais e honorários sucumbenciais, fixados de forma equitativa, arbitrando-os em R$ 8.000,00 (oito mil reais).

É como voto.

Acompanho integralmente a douta divergência.

É como voto, respeitosamente.